Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO DE VOO EM DIA ANTERIOR AO CONTRATADO. DESGASTE PSICOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de indenização pelos danos morais. Em suas razoes, aduz que o voo contratado pelo recorrido sofreu alterações em decorrência de demanda da malha aérea. Alega que cumpriu com todas as obrigações determinadas pela ANAC no que diz respeito ao ocorrido. Considera que a mudança ocorrida teve como causa fato excludente de responsabilidade civil, pelo que pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pretende a redução do quantum arbitrado para reparação do dano extrapatrimonial.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 37664967). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. No caso, o recorrido comprovou a aquisição de passagens aéreas com trechos de ida e volta para os dias 14/01/2022 e 17/01/2022, saindo de Brasília com destino a Cuiabá. Demonstrou que o trecho de volta foi cancelado pela companhia aérea e que houve reacomodação em voo realizado dia 16/01/2022, ou seja, um dia antes do anteriormente previsto no contrato, com necessidade de readequar seu planejamento de viagem.
V. Apesar das alegações do recorrente, o remanejamento da malha aérea não descaracteriza a falha na prestação do serviço. É que tal situação reflete expediente ordinário à rotina da aviação. Ou seja, insere-se no risco da atividade comercial exercida e não pode ser compreendida como excludente de responsabilidade. Portanto, configurada a falha do serviço e a responsabilidade objetiva, na forma do art. 14, caput, do CDC.
VI. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Na espécie, contudo, é evidente o aborrecimento além do razoável, com reflexos negativos à psique do consumidor, pois, em razão do descaso da companhia aérea em realocá-lo, necessitou antecipar seu retorno 1 dia antes do pactuado, vendo-se obrigado a readequar seu planejamento pessoal, a despeito de diversas tratativas com a companhia aérea. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, minoro o valor fixado na origem para R$ 2.000,00.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para minorar o valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.